Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-52.2023.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000350-52.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIEL TREVISAN - CPF: 001.916.421-18 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), EVANILCE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 052.190.221-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHO JUDICIAL DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO E FOTOGRAFIA DO DANO CAUSADO PELO ARROMBAMENTO DA PORTA DA RESIDÊNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, §1º, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, §1º, II, do CTB), pleiteando a absolvição quanto ao primeiro delito por insuficiência probatória e a redução da pena do segundo abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de violação de domicílio; e (ii) se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal no crime de embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3.

A condenação pelo crime de violação de domicílio encontra amparo no conjunto probatório, consistente em boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, registros fotográficos e prova testemunhal.

4.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5.

As declarações extrajudiciais da vítima, ainda que não repetidas em juízo, foram corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e constatou sinais de arrombamento no imóvel.

6.

O depoimento de policiais, quando harmônico e coerente, constitui meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório.

7.

Inviável a absolvição por insuficiência probatória, diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

8.

Quanto à dosimetria do crime de embriaguez ao volante, a incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

9.

Aplicação da Súmula 231 do STJ e da orientação firmada pelo STF em repercussão geral, vedando a fixação da pena aquém do piso legal na segunda fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a condenação em crimes praticados em contexto de violência doméstica. 2. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico, constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação criminal. 3. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ."

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 65, III, “d”, 69 e 150, § 1º; CTB, art. 306, § 1º, II; CPP; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, AgRg no REsp 1.882.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FRANCIEL TREVISAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCIEL TREVISAN
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da ação penal n. 1000350-52.2023.8.11.0108, o
condenou

como incurso nas sanções do
art. 150, §1º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e do
art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulados com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

Nas razões recursais registradas sob o ID 342989366, o apelante almeja, primordialmente, a
absolvição
quanto ao crime de
violação de domicílio
, tanto sob o viés da
fragilidade probatória
para embasar a condenação, quanto pela
ausência de intenção dolosa
, ressaltando que a vítima não fora ouvida em juízo e os depoimentos dos policiais seriam mera reprodução das declarações prestadas pela ofendida na fase inquisitorial. Quanto ao crime de
embriaguez ao volante
, pleiteia a aplicação da circunstância
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a
redução da pena-base
para
patamar inferior ao mínimo
legal.

Contrarrazões são vistas no ID 345322852, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação, consoante parecer de ID 354627859.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 333675489), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em síntese, narra a exordial acusatória que, no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 4h25min, na residência localizada na rua dos Carvalhos, n. 32, bairro São Cristóvão, na cidade de Tapurah/MT,
FRANCIEL TREVISAN
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou sua ex-convivente
Evanilce Martins dos Santos
, por palavras, de causar-lhe mal injusta e grave, bem como entrou/permaneceu na casa da vítima, contra a vontade expressa dela.

Além disso, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas,
FRANCIEL TREVISAN
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, conduziu veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Extrai-se que o increpado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) e 09 (nove) meses, havendo dois filhos em comum. Conforme apurado, no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 04h25min, a Polícia Militar foi solicitada pela vítima, a Srta. Evanilce Martins dos Santos, e, na ocasião, a vítima relatou aos policiais que o increpado, seu ex-marido, entrou forçadamente na residência dela e estava ameaçando ela de morte.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se da residência conduzindo uma Chevrolet S-10, de cor branca.

Diante dos fatos, a guarnição militar se deslocou ao local dos fatos, quando flagraram o momento em que o increpado retornava à residência da vítima, dessa forma procederam com a abordagem policial. Em conversas com o increpado, a guarnição policial constatou que ele se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica.

Neste diapasão, foi realizado o Termo de Constatação de Capacidade Psicomotora, que apresentou os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Em sede policial, a vítima relatou à autoridade policial que o increpado foi até a casa dela embriagado, e já estando nas dependências da residência, o denunciado entrou na casa contra a vontade expressa da vítima, circunstâncias em que começou a vasculhar os cômodos da casa, não sendo suficiente, ainda começou a insultar a vítima.

Nesse passo, a vítima pediu para que o increpado se retirasse da residência, ele, por sua vez, passou a amedrontar a vítima, mediante a promessa de lhe causar mal injusto e grave, dizendo à vítima “você vai ver”.”
(ID 333675368).

Por esses fatos,
FRANCIEL TREVISAN
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos art. 147 e 150, § 1º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006; e art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal. Ao final da regular instrução do feito, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
para
absolvê-lo
quando à ameaça e
condená-lo
pelos demais crimes, nos termos outrora relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.

Da absolvição quanto ao crime de invasão de domicílio:

Conforme narrado, a defesa busca a
absolvição
do apelante quanto ao crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, argumentando, em síntese, que
não há provas suficientes

para amparar o decreto condenatório
, na medida em que a vítima não prestou depoimento em juízo e o policial inquirido durante a audiência de instrução não presenciou o ocorrido, tendo se limitado a reproduzir o que ouviu da ofendida, testemunho reputado inapto para comprovar tanto a ocorrência do crime quanto o dolo do recorrente.

A pretensão
não comporta

acolhimento
.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitiva repousam no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no termo de representação criminal, na fotografia do local do crime (ID 333671379 e ss.), além da prova testemunhal colhida na fase de inquérito e em juízo.

No seu interrogatório judicial (ID 333675481)
FRANCIEL TREVISAN
negou ter invadido a casa da sua ex-companheira, narrando que, embora estivessem divorciados, ele possuía a chave da residência da ofendida e ainda guardava alguns pertences no local, onde com frequência entrava para buscar os filhos e levá-los à escola. Narrou que, no dia dos fatos, passou um tempo com a vítima e depois foram juntos à casa dela para combinar o horário de buscar as crianças e, ao ir embora, foi abordado pela polícia.

É consabido que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo se confirmada por outros elementos de prova. No caso em exame, embora a vítima
Evanilce Martins dos Santos
não tenha comparecido em juízo, suas declarações extrajudiciais (ID 333671387), nas quais relatou a invasão de domicílio, foram confirmadas em audiência pelo depoimento do policial militar
Odair Antônio da Silva
(ID 333675481), que atendeu a ocorrênciaa.

À autoridade judiciária,
o policial narrou se recordar do fato
e detalhou que, na data em questão, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência no período noturno, sendo que, ao chegarem no local informado, a vítima narrou que o recorrente não aceitava o término do relacionamento e, na ocasião, foi até a sua residência em estado de embriaguez, arrombou a porta e passou a proferir insultos. A testemunha disse se recordar da maçaneta da porta visivelmente danificada em razão do arrombamento realizado pelo apelante.

Como cediço, as declarações judiciais dos policiais, uma vez coesas e desprovidas de impugnação fundamentada, são o bastante para confirmar a materialidade e a autoria das infrações penais, constituindo meio de prova suficiente à condenação, tanto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (
Enunciado Orientativo n. 8
, IUJ n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Inclusive, a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“
(...)
a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar nacondenaçãodo réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).”
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Grifei.

A comprovação da
ocorrência do crime
e

do

dolo
do apelante
ainda pode ser inferida da fotografia da porta da casa da vítima, acostada no ID 333671397, que demonstra o arrombamento realizado e torna frágil a versão defensiva de que
FRANCIEL
entrou na residência com o consentimento da ofendida, pois, caso fosse esse o cenário, não haveria qualquer dano decorrente da entrada forçada.

A propósito, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela viabilidade da condenação pelo crime de violência doméstica a partir da confirmação das declarações extrajudiciais da vítima pela prova testemunhal colhida em juízo,
in verbis:

“(...) 3. De outro lado,
nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas)
e por prova não repetível (exame pericial).
4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida
. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024). – destaquei.

Nessa conjuntura, estou convencido de que o conjunto probatório existente nos autos é hábil à demonstração de que o apelante efetivamente
agiu com dolo
ao arrombar a porta da residência da vítima e permanecer no local, contra a vontade dela, razão pela qual não há como acolher o pedido absolutório, uma vez que há provas suficientes da ocorrência do crime e do
animus laedendi
do recorrente, de modo que mantenho o desfecho condenatório.

2.

Da fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea:

Em relação ao crime de
embriaguez ao volante
, pugna a defesa pela reforma da sentença, para fixar a pena intermediária aquém do piso cominado pelo legislador, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
afastando-se a vedação prevista na súmula 231 do STJ
.

Novamente
s
em razão.

Isso porque oinconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto,ver-se superadoo entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à
Súmula n. 231
no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMARABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto dooverruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
. 3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRgnoREsp1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,DJe31/08/2020) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. Defesa, o óbice tratado no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n. 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe -104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada abaixo do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa do cálculo.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“
(...) 2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontraóbiceno enunciado da Súmula231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009).3. Apelos desprovidos.
”(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,Publicadono DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”; logo, constatando-se quena hipótesea pena já foi estabelecida no mínimo legal,
inexiste
qualquer
reajuste a ser promovido na segunda fase
do cálculo penal do crime
embriaguez ao volante
, ainda que reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, como bem destacou o magistrado sentenciante.

Dessa forma, mantenho inalterada a dosimetria realizada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
FRANCIEL TREVISAN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na ação penal n. 1000350-52.2023.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026